Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-80.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000984-80.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANITA DE MACEDO - CPF: 007.465.151-03 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA MUTUA AOS SERVIDORES PUBLICOS-ABAMSP - CNPJ: 09.348.833/0001-12 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – TEORIA DA ACTIO NATA – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para a pretensão de reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço bancário, como os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado, é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos de contratos de empréstimos consignados ou de descontos regulares e sucessivos em benefício previdenciário, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto efetuado, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo.

A teoria da
actio
nata
, que defende o início do prazo prescricional a partir do conhecimento do dano e de suas consequências, não se aplica quando os descontos são mensalmente informados ao beneficiário por meio de extratos, não configurando dano oculto ou de difícil constatação.

A alegação de que a parte apelante, por ser idosa, não teria condições de verificar os descontos mensais não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de tornar tais pretensões imprescritíveis e contrariar a finalidade do instituto da prescrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000984-80.2025.8.11.0010

APELANTE: JOANITA DE MACEDO

APELADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MÚTUA AOS SERVIDORES PÚBLICOS-ABAMSP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANITA DE MACEDO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito por Cobrança Indevida e Indenização por Dano Moral no 1000984-80.2025.8.11.0010, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA MÚTUA AOS SERVIDORES PÚBLICOS-ABAMSP
, que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição da pretensão, entendendo que a ação foi ajuizada quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante defende que “a
Apelante ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face da Apelada, alegando que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua autorização. A Apelante, idosa e aposentada, não teve ciência inequívoca dos descontos, os quais se prolongaram no tempo sem qualquer aviso ou consentimento, somente tomando conhecimento ao analisar minuciosamente seus extratos bancários recentemente. O juízo de primeiro grau, entretanto, rejeitou a aplicação da Teoria da Actio Nata, afastando a tese da Apelante e reconhecendo a prescrição quinquenal contada a partir do último desconto, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do Art. 487, II, do CPC
” (sic).

Assevera que
“O juízo de origem fundamentou a prescrição no Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando como termo inicial a data do último desconto. Contudo, essa interpretação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto, em que a Apelante não teve ciência inequívoca dos descontos. Conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o consumidor tem conhecimento efetivo do dano e de sua extensão, aplicando-se a Teoria da Actio Nata. Assim, no presente caso, deve-se considerar o momento em que a Apelante obteve plena ciência dos descontos, e não a data do último débito, sob pena de frustrar o acesso à Justiça e favorecer condutas abusivas”
(sic).

Sustenta que “
A Teoria da Actio Nata é amplamente reconhecida na jurisprudência para proteger o consumidor, especialmente em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários. No caso concreto, a Apelante não recebeu qualquer comunicação prévia sobre os descontos, sendo impossível exigir que contestasse um dano do qual sequer tinha conhecimento. Somente ao verificar seus extratos detalhadamente identificou as cobranças indevidas, ensejando o ajuizamento da ação. A Teoria da Actio Nata determina que o prazo prescricional não se inicia automaticamente com a ocorrência do ato ilícito, mas somente quando a parte lesada adquire ciência inequívoca do dano e de sua extensão. Este entendimento visa proteger especialmente consumidores hipossuficientes, evitando que a prescrição ocorra antes mesmo que tenham a oportunidade de buscar seus direitos.”
(sic).

Aduz que “
No presente caso, a Apelante, sendo APOSENTADA, IDOSA E TOTALMENTE VULNERÁVEL, não tinha conhecimento prévio dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Somente ao analisar recentemente seus extratos detalhadamente teve ciência da irregularidade. A prática comum dessas entidades consiste em realizar descontos sem informação prévia ou autorização expressa do consumidor, fazendo com que muitos aposentados só percebam o prejuízo ao notar uma redução inexplicável em seus rendimentos mensais ou ao solicitar um extrato detalhado do INSS. Essa realidade demonstra a impossibilidade de exigir que o consumidor tome providências contra um dano do qual não tinha conhecimento, sob pena de esvaziar completamente a proteção jurídica ao hipossuficiente
”
(sic).

Registra que
“Desta forma, cabe à parte Ré demonstrar a legalidade dos descontos realizados, pois exigir que o consumidor comprove a inexistência da contratação seria um ônus desproporcional e contrário à legislação consumerista. O Estatuto do Idoso reforça a necessidade de proteção jurídica ampla aos aposentados e idosos, assegurando-lhes prioridade na defesa de seus direitos e a garantia de dignidade financeira. Em casos de descontos indevidos sobre benefícios previdenciários, a legislação impõe um controle mais rígido sobre práticas que comprometam a subsistência do idoso, exigindo transparência e consentimento expresso”
(sic).

A par desses argumentos a apelante requer
“[...]
A
-

Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar a prescrição, determinando o regular prosseguimento da ação.
B -
Caso não seja afastada a prescrição, que seja aplicada a Teoria da Actio Nata, considerando o prazo prescricional a partir da ciência inequívoca do dano”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 301890859, pugnando prelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Conforme Id. 301884384, a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, reconhecendo a prescrição da pretensão, entendendo que a ação foi ajuizada quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a ora apelante

ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante disposto no artigo 85, § 2°, do CPC, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“
I. Inversão do ônus da prova.

Sabe-se que para a inversão do ônus da prova, consubstanciada no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, devem ser examinados os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência.

Ressalto, que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, aprioristicamente, obriga ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito invocado, e, ao réu, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro, que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

[...]

Entretanto, saliento que a consumidora/requerente não estará totalmente desincumbida do onus probandi, impondo-lhe demonstrar, ao menos minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

[...]

III. Preliminar de prescrição

Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas ações que objetivam a repetição do indébito resultante de descontos indevidos em benefícios previdenciários, com a consequente reparação por danos morais, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo início da contagem se dá na data do último desconto efetivado.

Dos autos, verifica-se que o último desconto se deu em janeiro de 2019, tendo a ação sido distribuída somente em abril de 2025.

O caso em comento, por certo, envolve suposta lesão que se prolonga no tempo, isto é: sucessivos descontos indevidos no benefício do autor, neste cenário, a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça Estadual entende que o termo inicial do lapso prescricional será a data do último desconto [...]

[...]

Aplicando-se ao caso concreto, verifica-se que houve descontos indevidos de
fevereiro de 2018 a janeiro de 2019
, com a realização de 12 (doze) descontos no benefício da parte requerente, totalizando a quantia de R$ 229,84 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos), de modo que a pretensão encontra-se prescrita, haja vista que a presente ação foi ajuizada somente em
03/04/2025
(id. 189481094), quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto,
declaro
a prescrição da pretensão autoral e julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§2o e 3o, do CPC).
”
(Id.

301890855).

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para a propositura da ação que visa discutir a existência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O prazo prescricional aplicável à ação que tem por objeto a discussão sobre a ausência de contratação da denominada “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, diante da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, é de cinco anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se, nessa hipótese, de vício na prestação de serviço bancário, o que atrai a incidência da norma consumerista. Vejamos:

“
Art. 27.
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Dessa forma, conforme ressai da norma acima colacionada, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que ocorreu a lesão, a qual, no caso concreto, corresponde ao último desconto indevidamente efetuado no benefício previdenciário percebido pela autora.

Ainda, a teoria da
actio nata
, invocada pela apelante, estabelece que o prazo prescricional tem início quando nasce para o titular do direito a pretensão exercitável.

No entanto, nos casos de descontos regulares e sucessivos em benefício previdenciário, a pretensão já nasce no momento em que cada desconto é efetivado, sendo plenamente exercitável a partir de então, pois os valores são regularmente informados ao beneficiário por meio de extratos mensais disponibilizados pela autarquia previdenciária.

Não se trata, portanto, de dano oculto ou de difícil constatação que justifique a aplicação da teoria da
actio nata
na forma pretendida pela apelante.

A simples alegação de que a parte, por ser idosa, não teria condições de verificar os descontos mensais em seu benefício não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional estabelecido na jurisprudência.

Ademais, admitir a tese da apelante significaria, na prática, tornar imprescritíveis tais pretensões, pois bastaria à parte alegar que tomou conhecimento dos descontos apenas recentemente, independentemente do tempo transcorrido desde o início ou término das deduções, o que contraria a própria finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica nas relações.

Deste modo, a planilha colacionada em Id. 301890408 demonstra que a última fatura data de
30/01/2019
, ficando evidente a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que a presente demanda foi ajuizada somente em
abril de 2025
.

Em casos análogos, julgou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – TEORIA DA ACTIO NATA – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a pretensão de reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço bancário, como os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato não celebrado, é de cinco anos, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em casos de contratos de empréstimos consignados ou de descontos regulares e sucessivos em benefício previdenciário, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto efetuado, por se tratar de uma relação jurídica de trato sucessivo.

A teoria da actio nata, que defende o início do prazo prescricional a partir do conhecimento do dano e de suas consequências, não se aplica quando os descontos são mensalmente informados ao beneficiário por meio de extratos, não configurando dano oculto ou de difícil constatação.

A alegação de que a parte apelante, por ser idosa, não teria condições de verificar os descontos mensais não é suficiente para afastar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de tornar tais pretensões imprescritíveis e contrariar a finalidade do instituto da prescrição.
”

(N.U 1000942-51.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato fraudulento de empréstimo consignado.

A recorrente sustenta que a ciência do dano apenas ocorreu em agosto de 2023, quando obteve o extrato do INSS, defendendo a aplicação da teoria da actio nata para o cômputo do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado da data do último desconto indevido ou do momento em que a parte autora tomou conhecimento do fato lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, nos casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo não celebrado, o prazo prescricional quinquenal do CDC inicia-se na data do último desconto efetuado.

No caso concreto, o último desconto ocorreu em julho de 2016 e a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2023, evidenciando a consumação da prescrição da pretensão autoral.

Manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
O prazo prescricional quinquenal para ações que buscam a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e a restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como termo inicial a data do último desconto efetuado.
”
(N.U 1003915-16.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com resolução de mérito (CPC, art. 487, II), e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. A apelante busca a anulação da sentença, sob o argumento de que o prazo prescricional começou a fluir somente em novembro de 2024, quando teria tomado ciência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor em demandas que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é afastada, pois a apelante apresentou fundamentação jurídica específica e suficiente para impugnar o cerne da sentença — o reconhecimento da prescrição quinquenal —, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, e conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O prazo prescricional para propositura de ação fundada em falha na prestação de serviço bancário é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Em casos de descontos mensais e sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado, o termo inicial da prescrição é a data do último desconto realizado, por se tratar de relação de trato sucessivo.

A teoria da actio nata não se aplica quando os descontos são refletidos mensalmente nos extratos disponibilizados ao beneficiário, permitindo o exercício imediato do direito de ação.

A condição de pessoa idosa da autora não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a contagem regular do prazo prescricional a partir do último desconto.

Reconhecida a prescrição, pois entre o último desconto (setembro/2018) e o ajuizamento da ação (novembro/2024) transcorreu lapso superior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da actio nata não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 85, §3o, I, 98, §3o e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.”
(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025